Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes STJ e do TJDFT.
2. Não vinga o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da citada lei), se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais e do usuário, bem como a apreensão de dinheiro em espécie, além das filmagens do réu comercializando psicotrópicos, circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.